Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723690-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO, RODNEY GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA DESPACHO Intimem-se os agravantes, Marcia Machado Rocha de Araújo e Rodney Gomes de Araújo, para se manifestarem sobre eventual preclusão para discutir a matéria veiculada neste recurso, diante da sua similitude com o conteúdo do agravo de instrumento n. 0753585-51.2023.8.07.0000, anteriormente interposto (CPC/2015 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator